Tribunal: TJBA
Processo: 8060360-07.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8060360-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MIRACI MARIA PAIVA BORGES

Advogado(s)
:
CLAUDIO FABIANO BOAMORTE BALTHAZAR

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CARÊNCIA DE AÇÃO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS VIGÊNCIA DA EC 41/2003. ATUALIZAÇÃO SEGUNDO OS MESMOS ÍNDICES APLICADOS AOS BENEFÍCIOS DO RGPS. CIÊNCIA DO ART. 15 DA LEI 10.887/2004. OMISSÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA. CARACTERIZAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de carência de ação, por se
confund
ir
com o próprio mérito da Demanda,
estando
caracterizada a necessidade e a utilidade da busca pela via judicial, bem como a adequação do procedimento escolhido,
sendo patente o
interesse da parte Impetrante.

2.
Rejeita-se também a tese de prescrição, pois e
mbora o Estado da Bahia trate o presente caso como um pedido de revisão do ato aposentador, busca a Impetrante, em verdade, obter uma ordem que lhe assegure o reajuste da sua pensão, omitido pelo Ente Estatal
durante os
E
xercícios de 2019, 2020 e 2021,
segundo os mesmos índices aplicados pelo INSS aos seus benefícios.

3.
Está demonstrado nos autos que os proventos de pensão da Impetrante não foram reajustados nos Exercícios de
2019, 2020 e 2021,
segundo os mesmos índices aplicáveis ao
s
benefícios regidos pelo RGPS, o que acarretou defasagem do valor que lhe é devido.

4. Restou demonstrado também que os proventos deveriam ser reajustados segundo os mesmos índices aplicados pelo INSS aos benefícios do RGPS, por força do disposto no art. 15, da Lei 10.887/2004.

5. Segurança concedida, para o fim de determinar a adequação dos proventos da Impetrante, com a aplicação dos reajustes que deveriam ser aplicados nos Exercícios de
2019, 2020 e 2021,
segundo os mesmos índices aplicados pelo INSS aos benefícios regidos pelo RGPS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
em
CONCEDER
A SEGURANÇA
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA